Tribunal: CARF
Processo: 10830.015225/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.015225/2009-98 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.171 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de maio de 2020 Assunto
Assunto
COVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CARMELITA VAIRO CORONHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em Diligência à Unidade de Origem para que esta junte ao presente
processo a Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006 objeto do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, onde se apurou Dedução Indevida com Dependentes, Dedução
Indevida com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/13), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 64/79):
> teve problemas para obter ciência do termo de intimação fiscal, uma vez que reside
em condomínio fechado, e naquele período, o serviço de entrega da portaria não
funcionou regularmente;
> é tempestiva a impugnação apresentada;
> não recebeu o termo de intimação fiscal enviado em tempo hábil para responder
dentro do prazo de 5 dias;
> a pessoa física não possui documentos antigos disponíveis para apresentação a
qualquer momento;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015225/2009-98
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015225/2009-98

> antes de obter o comprovante de matricula de sua filha junto a universidade, já foi
objeto de autuação;
> a exigência não possui liquidez e certeza, uma vez que não foram considerados na
apuração do quantum as despesas efetivamente comprovadas;
> é indevida a glosa de despesas médicas, conforme documentos em anexo;
> protesta pela juntada posterior de documentos de despesas médicas com plano de
saúde;
> absurda a alegação que os documentos já apresentados não indicam a pessoa
beneficiária dos serviços prestados;
> o atestado e extrato fornecido pela Universidade Paulista comprovam a condição de
universitária de sua filha, assim como as mensalidades pagas no período. Improcede os
lançamentos concernentes a matéria;
> ocorreu ofensa ao princípio da verdade material;
> contesta a aplicação dos juros sobre a multa de oficio, em virtude de ausência de
amparo legal;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 19a Turma da DRJ/SP1 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.
Restando cumprido pela autoridade lançadora o estatuído pelo artigo 23 do Decreto n.o
70.235/72 para cientificação do sujeito passivo do Termo de Intimação Fiscal, não há de
se falar em irregularidade do lançamento.
A intimação por via postal considera-se perfeita quando o AR tenha sido encaminhado
para o domicílio fiscal da contribuinte, ainda que recepcionada por terceiros, como o
caso de porteiro de condomínio.
GUARDA DOS COMPROVANTES.
É de 5 (cinco) anos, o prazo para guarda dos comprovantes, após a entrega da
Declaração na Receita Federal, art. 150 do Código Tributário Nacional.
COMPROVAÇÃO DAS DEDUÇÕES PLEITEADAS.
Todas as deduções informadas na Declaração Anual de Ajuste estão sujeitas à
comprovação ou justificação, nos termos da legislação vigente.
MEIOS DE PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Regra geral, toda prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito da interessada fazê-lo em momento processual diverso.
Inteligência dos artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A Administração Pública deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como estes
se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelo sujeito
passivo.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Inexiste aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, uma vez que o percentual
da variação da Taxa Selic incide exclusivamente sobre o valor do imposto suplementar
apurado.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.171 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015225/2009-98

Cientificada do acórdão de primeira instância em 06/02/2013 (e-fls. 83), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 05/03/2013 (e-fls. 86/99), no qual, em síntese,
reitera que os recibos apresentados são hábeis a comprovar as despesas médicas pleiteadas e
reapresenta seus argumentos quanto à ofensa ao princípio da verdade material e à
impossibilidade de aplicação de Selic sobre a multa de ofício.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente à análise do litígio, impõe-se observar que não há nos autos a
Declaração de Ajuste Anual em exame, não sendo possível identificar quais valores foram
informados pela recorrente.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem junte ao presente processo a Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006
objeto do lançamento.
Após, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital